Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716402-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: AMELIA COELHO FERREIRA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMÉLIA COÊLHO FERREIRA contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno visando a procedência da Reclamação interposta pela embargante para o imediato cálculo e expedição das requisições de pagamento no cumprimento de sentença no 0703163-86.2021.8.07.0018, tudo em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Busca a embargante dar imediato cumprimento ao acórdão do agravo de instrumento no 0736013-53.2021.8.07.0000, desta Turma. Diante do claro efeito infringente ora buscado, deve se intimar, tanto o embargado quanto o Ministério Público para, querendo, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o), apresentarem as suas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se.